Tribunal: TJMT
Processo: 0001661-42.2016.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 1661-42.2016.8.11.0011 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
APELANTES: LUZIA ANTÔNIA DE OLIVEIRA;
APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id’s. 14569486/14569488), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
Certifiquem-se acerca da intimação da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. da sentença (Id. 14569484), bem como, do transcurso do prazo para apresentação de resposta à apelação interposta por Luzia Antônia de Oliveira (Id’s. 14569486/14569488).
No mais, há a necessidade de degravar os depoimentos prestados em Juízo, pelo que determino a remessa à Coordenadoria Judiciária do Tribunal de Justiça, Departamento de Degravação, para que proceda à degravação das mídias digitais apontadas no relatório de mídias (Id. 14569960).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator